Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DA TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A ESCRITURA DEFINITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PENDÊNCIA OBRIGACIONAL. DIREITO DO CESSIONÁRIO À ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL.
I. O cessionário de imóvel prometido à venda ao cedente pela TERRACAP tem legitimidade para a demanda que tem por objeto a outorga da escritura definitiva ou a transferência direta da propriedade.
II. Anulada a sentença terminativa e verificado que o processo está em condições de julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Quitado o preço e não remanescendo qualquer pendência obrigacional, o cessionário tem direito à adjudicação do imóvel cujos direitos lhe foram transmitidos regularmente pelo promitente comprador, consoante a inteligência do artigo 501 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso provido para anular a sentença. Pedido julgado procedente.